Tribunal: TJSP
Processo: 1001036-54.2022.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado. Provas dos autos que se mostram suficientes para a formação da convicção do Juiz. Preliminar afastada. Revisão de consumo. Fornecimento de energia elétrica. Perícia realizada que constatou a regularidade das medições, concluindo que o aumento de consumo advém da própria unidade consumidora. Improcedência

Ementa:
APELAÇÃO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Princípio do livre convencimento motivado. Provas dos autos que se mostram suficientes para a formação da convicção do Juiz. Preliminar afastada. Revisão de consumo. Fornecimento de energia elétrica. Perícia realizada que constatou a regularidade das medições, concluindo que o aumento de consumo advém da própria unidade consumidora. Improcedência mantida. Recurso desprovido.